Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXA CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação no qual se pleiteia que o valor dos honorários advocatícios decorrentes de cobrança extrajudicial seja excluído da cobrança de taxa condominial em atraso. A previsão genérica constante da Convenção do Condomínio quanto à responsabilidade do condômino inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios em caso de cobrança via ação judicial não induz a responsabilidade do condômino pelos honorários convencionais.
2. A cobrança de honorários convencionais revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prever o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito.
3. As alegações do apelante dirigiram-se à legítima defesa do direito que entende possuir, não havendo que se falar em dolo processual ou na configuração de litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.